Tribunal: TJBA
Processo: 8034414-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034414-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ACUMENT BRASIL SISTEMAS DE FIXACAO LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS DE MELO MORAIS, RAFAELA BACARINI, GABRIELLA GERBER

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS POR RETENÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IN
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, que rejeitou exceção de pré-executividade, por entender inadequada a via utilizada, ante a necessidade de dilação probatória.

2. O Estado da Bahia ajuizou execução fiscal visando à cobrança de ICMS por retenção, com base em Auto de Infração lavrado em razão de suposta omissão de recolhimento referente a prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal realizadas por transportadoras não inscritas no Estado.

3. Em sua defesa, o agravante alega que quitou aproximadamente 50% do valor cobrado antes da lavratura do Auto de Infração, sustentando a nulidade parcial da CDA por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade.

4. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reconhecimento da nulidade parcial da CDA e consequente extinção parcial da execução fiscal.

5. O relator concedeu efeito suspensivo em decisão monocrática.

6. O agravado, em contrarrazões, sustentou a correção da decisão agravada, asseverando que a exceção de pré-executividade não é meio adequado para veicular alegações que dependam de dilação probatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para a matéria suscitada; (ii) saber se a documentação apresentada pelo agravante constitui prova pré-constituída suficiente a afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA; e (iii) saber se a ausência de impugnação específica dos documentos pela Fazenda Pública autoriza o acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A exceção de pré-executividade é admissível para o reconhecimento de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 393.

9. A simples alegação de pagamento parcial anterior ao lançamento exige demonstração inequívoca, objetiva e direta, por meio de documentos que, por si só, demonstrem a correlação exata entre os valores pagos e os valores cobrados.

10. A documentação apresentada – Auto de Infração, comprovantes de pagamento e planilha de decomposição – não permite, por si só, a identificação clara da correspondência entre os valores pagos e os exigidos na CDA.

11. Verificou-se a necessidade de exame contábil detalhado, cotejo de dados fiscais e análise documental abrangente, o que extrapola os limites da exceção de pré-executividade e impõe a utilização dos embargos à execução como via adequada.

12. A ausência de impugnação específica dos documentos pela Fazenda Pública não elide a necessidade de prova inequívoca, cabendo ao executado o ônus da demonstração do adimplemento.

13. A presunção de certeza e liquidez da CDA (CTN, art. 204, parágrafo único; Lei nº 6.830/80, art. 3º) permanece hígida na ausência de prova suficiente para elidi-la, impondo-se a rejeição da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados

Código Tributário Nacional: art. 156, I; art. 204, parágrafo único.
Código de Processo Civil: art. 783.
Lei nº 6.830/80: art. 3º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 393.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de Instrumento
nº
8034414-96.2025.8.05.0000

em que figura como agravante a
ACUMENT BRASIL SISTEMAS DE FIXACAO LTDA
e agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
negar
provimento ao
agravo de instrumento
,
mantendo a decisão
,
pelas razões adiante alinhadas.